Tribunal: STF
Processo: Rcl 63717
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230, DE 2021.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 843.989-RG/PR (TEMA RG Nº 1.199). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Galeno José Marques e Gilmar Julião Neto, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na Ação de Improbidade nº 0702170-48.2018.8.07.0018 e no Agravo em Recurso Especial nº 2.046.156, mediante os quais teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR — Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. Os reclamantes, ex-agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, narram que, na origem, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa na qual foram acusados pela prática de ato ímprobo, consistente na ameaça de instauração de procedimento policial contra as vítimas, Rodrigo Gomes Bezerra, Fabiana da Silva Lino e Fabrício de Souza Santos, caso não lhes pagassem a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    3. Informam que foram condenados às sanções do inc. III do art. 12 da Lei 8.429, de 1992, por violação de princípios, com fundamento no art. 11, incs. I e II, em redação anterior à Lei nº 14.230, de 2021. Apontam que o recurso de apelação, que manteve a sentença, foi julgado pela 7º Turma do TJDFT, em 15/04/2021, seis meses antes da promulgação da Lei nº 14.230, de 2021.



    4. Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram recurso especial, ao qual foi negado seguimento, pela Presidência do TJDFT, com base no enunciado nº 7 da Súmula do STJ. Interposto agravo em recurso especial, este não foi conhecido pelo Superior Tribunal, sendo a decisão mantida em sede de agravo regimental e embargos de declaração.



    5. Nesse contexto, afirmam os reclamantes que a presente questão não envolve revolvimento de fatos e provas, pois “diz respeito única e exclusivamente à aplicabilidade dos preceitos da Lei n.º 14.230/21 ao presente caso, tendo como arcabouço discutivo apenas a fundamentação dos acórdãos proferidos em sede recursal, a legislação constitucional e o atendimento à tese fixada quando do julgamento do Tema 1199 e do ARE n.º 803568, por esta Suprema Corte, que traz interpretação do referido tema com completa aderência ao presente caso” (e-doc. 1, p. 16).



    6. Apontam que, logo após a publicação do acórdão do TJDFT, entrou em vigor a Lei nº 14.230, de 2021, que alterou o caput do art. 11, e revogou os incisos I e II, com base nos quais os recorrentes foram condenados. Sustentam que “tais alterações configuram verdadeira abolitio improbitatis, vez que todos os dispositivos que ensejaram a condenação dos Reclamantes deixaram de existir” (e-doc. 1, p.18).



    7. Por fim, destacam que a Lei nº 14.230, de 2021, também alterou o inc. III do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, não mais prevendo as sanções de perda da função pública e de suspensão de direitos políticos para aqueles que forem condenados por ato de improbidade por violação aos princípios da Administração Pública.



    8. Requerem a concessão de medida liminar para que o processo impugnado seja suspenso até o julgamento de mérito da presente reclamação, sob pena do advento de dano irreparável, nos termos do inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil.



    9. Pedem, no mérito, o “conhecimento e provimento” da presente reclamação para garantir o cumprimento das decisões do STF quanto à impossibilidade de condenação dos reclamantes fundada nos incs. I e II do art. 11 da LIA, bem como de aplicação das sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos (e-doc. 1, p. 25).



    É o relatório. 



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    14. Pois bem. Conforme iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, a apreciação de eventual inobservância, por parte de Tribunal local, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal em sede de de demandas repetitivas, exige cumprir o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) § 5º É inadmissível a reclamação: (...) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).



    15. No caso em tela, tal requisito não foi observado, não havendo notícia, até a propositura desta reclamação, de interposição de recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça, mediante a qual rejeitados os embargos de declaração opostos ante acórdão que manteve a condenação dos reclamados.



    16. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 60.429-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 12/12/2023).



     “Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental do qual não se conhece. 1. A pretensão deduzida por alegado desrespeito ao Tema nº 1.199 da RG constitui, na verdade, sucedâneo de recurso para questionar interpretação dada pela Corte Superior de Justiça a dispositivos legais que orientam a análise de recursos de sua competência cuja temática esteja submetida à sistemática de precedentes de observância obrigatória. 2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.“



    (Rcl nº nº 57.049-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 19/04/2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos).  



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    17. Vê-se, por fim, que a presente reclamação reveste-se como sucedâneo recursal, situação vedada pela jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    18. Por fim, quanto ao alinhamento da decisão recorrida em relação ao Tema RG nº 1.199, verifico que o Tribunal de origem exerceu atribuição própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o agravo em recurso especial não impugnou o fundamento nuclear da decisão que negou seguimento ao recurso especial pela Presidência do TJDFT. Confira-se o trecho do ato reclamado (grifos acrescidos): 



    “Trata-se de agravo interno interposto por GALENO JOSÉ MARQUES e GILMAR JULIÃO NETO contra decisão proferida às e-STJ fls. 5638/5640, que não conheci do agravo em recurso especial por não ter sido infirmada a aplicação da Súmula 7 do STJ. 



    No agravo interno, os recorrentes defendem, em suma, que houve o efetivo ataque à aplicação da Súmula 7 do STJ. 



    (...)



    O inconformismo não merece prosperar. 



    Como assinalado na decisão ora agravada, a inadmissão do especial deu-se com base na incidência da Súmula 7 do STJ. 



    Entretanto, a parte agravante não impugnou esse fundamento. 



    Cumpre consignar que não é suficiente a apresentação de razões genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível dos agravantes o efetivo ataque aos seus fundamentos. 



    Especificamente em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório. 



    Assim, de rigor o desprovimento do presente agravo interno.”



    19. Rememora-se que não foi interposto recurso extraordinário na origem, o que inviabiliza, desde logo, o presente pleito, conforme já assinalado. Porém, ainda que assim não fosse, registro, ad argumentandum tantum, a inviabilidade de admissão da reclamação quando o ato reclamado estabelecer a inadequação formal do recurso interposto, tal como o fez o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de convolá-la, novamente, em sucedâneo recursal.



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator